Tribunal: TJMT
Processo: 1002101-09.2022.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002101-09.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIVA ROSA PINHEIRO - CPF: 329.842.781-00 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1002101-09.2022.8.11.0044.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA.

RECORRIDO: VALDIVA ROSA PINHEIRO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA – GRATIFICAÇÃO DE CURSO – DIREITO GARANTIDO PELO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS – APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 024/1998 (ESTATUTO DOS SERVIDORES) – AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A LEI MUNICIPAL 533/2008 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – GRATIFICAÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Lei Municipal nº 533/2008 que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT dispõe que a Lei Municipal nº 024/1997 (Estatuto dos Servidores) será aplicado aos servidores, desde que não estejam em conflito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado
tirado contra sentença que condenou o recorrente para condenar o Município de Paranatinga – MT, ao pagamento da Gratificação de Cursos de 44,3% devida a partir da citação, cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, a partir da data de pagamento de cada parcela devida, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei n. 11.960/09, desde a citação válida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Defende que não se aplica ao caso a Lei Municipal nº. 024/1997, pois o referido diploma não rege os cargos dos servidores públicos não pertencentes à Secretaria Municipal de Educação.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, merece ser mantida a r. sentença fustigada,
isto porque, a Lei Municipal nº 533/2008 que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT dispõe que a Lei Municipal nº 024/1997 (Estatuto dos Servidores) será aplicado aos servidores, desde que não estejam em conflito.

Com efeito, tenho que a "Gratificação de Cursos" é devida aos servidores da educação desde que preenchidos os requisitos legais, caso evidenciado nos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROFESSORA DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...) (TJMT - N.U 1000171-24.2020.8.11.0044, RELATOR GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, TURMA RECURSAL UNICA, Julgado em 14/10/2021).

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023